Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ALEGADA OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DECORRENTE DE IMPUTAÇÃO DE CRIME PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VEEMENTE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES. DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de Justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos pelo recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação da demandada ao pagamento de indenização por dano moral.
3. No caso, a parte autora logrou demonstrar que a parte ré da presente demanda figurou como comunicante e vítima na Ocorrência Policial 136.204-1 – DPEletrônica, originária do Inquérito Policial 1049/2022- 26a DP.
4. Conforme a Portaria de instauração do referido Inquérito Policial, sem indiciamento de plano, entre os dias 1o e 05 de agosto de 2022, na região administrativa de Samambaia/DF, durante aulas realizadas em uma autoescola, EDMAR MACHADO DE OLIVEIRA, professor, teria realizado comentários e ações de cunho sexual, em possível comportamento de assédio contra a sua aluna, ora ré.
5. O Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, de crime previsto no artigo 216-A, caput, do Código Pena, foi arquivado no PJE 0716158-27.2022.8.07.0009, com fulcro na insuficiência de provas.
6. Contudo, não se depreende dos documentos acostados aos autos leviandade, má-fé ou intensão de ocasionar lesão à personalidade da parte autora da presente demanda.
7. Embora seja evidente o descontentamento do autor quanto à versão apresentada pela comunicante de suposto crime, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral exigiria veemente prova da falsidade das declarações prestadas em Ocorrência Policial, sob pena de se coibir vítimas de comunicar a ocorrência de crimes à autoridade policial.
8. Consta na versão apresentada pela comunicante do crime, ora recorrida, o seguinte esclarecimento quanto à ausência de descrição da conduta de assédio à autoescola: [...] Ao conversar com a autoescola não pontuei o fato do instrutor ter tocado e comentado sobre minhas pernas pois no dia que ocorreu voltei para casa totalmente desestabilizada e só consegui assimilar tudo após esses dias. Hoje dia 23/08 solicitei o desligamento da autoescola e irei dar inicio em outro CFC.
9. Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de incoerência entre as versões apresentadas pela demandada.
10. A ausência de demonstração de ato ilícito ou injusto praticado pela recorrida impede a reparação civil (Art. 927 do Código Civil de 2002).
11. Descabida a condenação da ré ao pagamento da quantia dispendida pelo autor na contratação de advogado particular para o ajuizamento da presente demanda.
12. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.